Tribunal: TJDFT
Processo: 0727954-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CELIA MARIA DE MENEZES contra a decisão proferida em procedimento de liquidação autuado sob o no 0707027-23.2020.8.07.0001, em trâmite na 25a Vara Cível de Brasília, que determinou a realização de perícia por profissional avaliador. Em suas razões recursais, afirma que a avaliação de imóvel pode ser realizada por Oficial de Justiça diante da baixa complexidade. Acrescenta que a demanda possui baixo valor econômico e que a designação de perito avaliador onerará excessivamente as partes. Alega ser desproporcional despender valores superiores ao provável proveito econômico para realização da perícia. Sustenta ser incumbência do oficial de justiça, prevista no Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal, realizar avaliações de bens imóveis. Busca, liminarmente, seja determinada a avaliação do imóvel por Oficial de Justiça Avaliador ou, subsidiariamente, seja suspenso o feito até o julgamento colegiado. Comprovante de recolhimento das custas no id 18361469. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Configura prerrogativa do magistrado, na condução do feito, deliberar sobre a forma como será produzida a prova. Na hipótese sob exame, a agravante pretende que a avaliação seja realizada por Oficial de Justiça. Contudo, embora o d. juízo singular, por considerar necessária a presença de conhecimento técnico específico para mensurar os locativos médios do imóvel que serão objeto de posterior indenização, nomeou profissional técnico. Não representando vício de natureza processual ou material, é incensurável a decisão que direciona a marcha processual. A própria previsão contida no Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça afasta a atuação do oficial de justiça na avaliação de bens “quando exigidos conhecimentos técnicos especializados” (artigo 175, III). Por fim, cabe ressaltar que a despesa decorrente da prática do ato processual será rateada entre as partes, na forma prevista no comando judicial impugnado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Comunique-se ao d. juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator